Tribunal: TJDFT
Processo: 0710689-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710689-12.2018.8.07.0018 RECORRENTE: AP13 BRASAL ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO E PARTICIPACÕES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e, em decisão híbrida, negou seguimento e inadmitiu o apelo extraordinário interpostos por AP13 BRASAL ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO E PARTICIPAÇÕES S/A (ID 18255759), situação que ensejou o manejo de agravo interno endereçado ao Conselho da Magistratura deste TJDFT e agravos às respectivas Cortes Superiores. O Conselho da Magistratura negou provimento ao agravo interno (ID 22098710). O STJ negou provimento ao agravo (ID 31300748). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde aos Temas 339 e 796, ambos da sistemática da repercussão geral (AI 791.292 e RE 796.376) (ID 31300749). No tocante ao Tema 339, este Tribunal de origem já realizou o devido enquadramento no paradigma AI 791.292 (ID 18255759), bem como apreciou o agravo interposto contra tal decisão (ID 22098710), cujo trânsito em julgado restou certificado em 11/2/2021 (certidão ID 23362146). Em relação ao Tema 796, a Suprema Corte estabilizou o seguinte posicionamento sob o rito dos precedentes: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/8/2020).(g.n.). O acórdão vergastado decidiu que (ID 11301175): APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL. ART. 156, § 2o, I, CRFB/88. ALCANCE DA NORMA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Apelação contra sentença em que denegada a segurança, por meio da qual a impetrante pretendia a imunidade de ITBI (art. 156, § 2o, I, CRFB/88) sobre a totalidade do valor do imóvel incorporado a seu patrimônio em realização de capital. 2. Extrai-se do art. 156, § 2o, I, da CRFB/88 que o ITBI não incide sobre a transmissão do imóvel incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica a título de integralização do capital social, salvo se sua atividade preponderante for a compra e venda ou locação de imóveis. 3. Tendo em vista que as imunidades tributárias não são interpretadas de forma extensiva sem fundamento idôneo a lhe amparar, extrai-se do dispositivo constitucional em referência que a imunidade tributária sobre a transmissão de imóveis em realização de capital social alcança apenas o valor do imóvel correspondente ao montante da integralização. Sobre o valor excedente deverá incidir o ITBI. 4. Apelação conhecida e desprovida. Da ementa acima transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031